Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-46.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016539-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FABIANO DOS SANTOS - CPF: 013.605.611-37 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 569.823.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRA MARCELINA ADAO - CPF: 026.288.771-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória proferida por Juízo de Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da legítima defesa ou da atipicidade da conduta da ameaça alegada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e testemunho policial.

4.

As lesões corporais foram comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência e atendimento médico, bem como confirmadas por testemunho de policial militar que presenciou a vítima ensanguentada e em estado de desespero.

5.

A ameaça foi suficientemente demonstrada pelo temor gerado à vítima, em razão de declarações graves proferidas pelo agressor, inclusive com o uso de faca, o que afasta a alegação de mera bravata.

6.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, sendo ausente a comprovação de agressão injusta, necessidade da reação ou proporcionalidade dos meios empregados, especialmente diante da superioridade física do réu.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de ameaça se consuma com a simples intimidação grave e injusta, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica pode ser fundamentada na palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2.

A simples alegação de legítima defesa não se sustenta sem comprovação inequívoca da agressão injusta, da necessidade da reação e da proporcionalidade dos meios empregados.

3.

A ameaça configura crime formal, sendo suficiente para sua consumação a intimidação grave e injusta que gere fundado temor na vítima, independentemente de sua concretização.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13º, 147, caput, e 25; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP; STJ, RHC n. 115.554/RS; TJMT, N.U 1009164-05.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Fabiano dos Santos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica de Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
1016539-46.2022.8.11.0042
, julgou procedente a denúncia e o condenou pelas práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. (sentença acostada ao id. 275990473).

Em suas razões recursais (id. 275990488), por meio da Defensoria Pública, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal, sob o fundamento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. No tocante ao delito de ameaça, sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes à formação do juízo condenatório, requerendo, por conseguinte, a absolvição. Em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta, ao argumento de que se trata de mera bravata, desprovida de potencialidade lesiva concreta, ensejando, assim, a absolvição por ausência de tipicidade penal.
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 275990492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 274295893),
verbis
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, LEGÍTIMA DEFESA, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO, BEM COMO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PARA MERA BRAVATA E, CONSEQUENTEMENTE, ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIME COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM O RELATO DA VÍTIMA. DOLO EVIDENTE NOS AUTOS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de
apelação criminal interposta por
Fabiano dos Santos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica de Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n.
1016539-46.2022.8.11.0042
, julgou procedente a denúncia e o condenou pelas práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. (sentença acostada ao id. 275990473).

A inicial acusatória descreve os seguintes fatos delitivos:

[...] Conforme apurado, o denunciado FABIANO DOS SANTOS conviveu maritalmente com a vítima Alexssandra Marcelina Adão pelo período de 3 (três) anos, e da relação não adveio filhos.

Ao tempo dos fatos, estavam separados há aproximadamente 2 (dois) meses, ocasião em que o denunciado já havia agredido a vítima, que registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas, contudo, até a presente data o denunciado não foi intimado.

No dia 30/10/2022, por volta das 22 horas, a vítima estava em sua residência, localizada na rua da Saudade, n. 32, quitinete 10, bairro Bosque da Saúde, esquina com a rua Adolfo Luiz, nesta capital, quando se deparou com o denunciado, que adentrou na casa e expulsou a vítima do local. Alexssandra, temerosa, acionou uma guarnição da Polícia Militar, contudo, quando chegaram FABIANO já tinha evadido do local.

Minutos depois, por volta das 23h50min, FABIANO retornou a casa da vítima, e novamente a colocou para fora, ocasião em que iniciaram uma discussão, foi quando o denunciado partiu pra cima da vítima e agrediu Alexssandra com um pedaço de madeira, desferindo pauladas em sua na cabeça, ao mesmo tempo em que dizia: “DAQUI NINGUÉM ME TIRA, NEM A POLÍCIA, POIS EU QUE PAGO O ALUGUEL”.

Ato contínuo, FABIANO passou a ofender a Alexssandra com xingamentos, dizendo: “VAGABUNDA, PUTA, VOCÊ NÃO PRESTA”, em seguida pegou uma faca e a ameaçou, dizendo:“EU VOU TE MATAR”Nesse instante, Alexssandra, apavorada, saiu correndo pedindo socorro, foi quando passou uma viatura da polícia e lhe prestou socorro, encaminhando a vítima para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento, devido as lesões na cabeça.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia
FABIANO DOS SANTOS como incurso no art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/2006 [...]
(
sic
do id. 275990393).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do
lesão corporal e ameaça, previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006
.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição em relação a ambos os delitos, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos não deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticado.

Está evidente nos autos a
materialidade
dos delitos, por meio do Inquérito Policial n. 309.4.2022.32848 (id. 275988949); Auto de prisão em flagrante delito (id. 275990351); Boletim de Ocorrência n. 2022.301359 (id. 275990352); Termo de representação criminal (id. 275990359); Receituário médico de atendimento na UPA Norte (id. 275990374); Medidas protetivas de urgência (id. 275990382); Laudo pericial n. 1.102.2022.029459-01 (id. 275990397); além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Durante a instrução judicial, a vítima,
Alexssandra
, confirmou integralmente os fatos narrados na fase policial. Relatou que, na data dos acontecimentos, seu ex-companheiro
Fabiano
encontrava-se na casa de sua mãe, ocasião em que ela o abordou e pediu que retornasse à residência do casal, uma vez que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez e alteração de ânimo. Segundo sua narrativa, ao chegar na residência, Fabiano já estava agressivo, tendo iniciado as agressões físicas assim que adentrou o imóvel. Informou que, ao tentar se defender, foi atingida com violência. Destacou, ainda, que
na primeira agressão teve o braço fraturado, evento já registrado anteriormente, e, em nova investida, foi golpeada com um pedaço de madeira na região da cabeça
. Esclareceu, em resposta ao Ministério Público, que o golpe atingiu sua nuca, pois foi desferido por trás.

Em relação ao crime de
ameaça
, a vítima afirmou que as discussões entre ambos eram frequentes e, em diversas oportunidades, o apelante a ameaçava de morte. Narrou que, no dia específico dos fatos,
Fabiano
lhe dirigiu a seguinte ameaça:
“se você me colocar na cadeia, eu te mato”
. Ato contínuo, ele teria se armado com uma faca, que foi posteriormente retirada de suas mãos pela própria vítima, que conseguiu fugir correndo do local.
Alexssandra
mencionou, ainda,
sentir-se desamparada e impotente, especialmente por estar distante da família, residindo sozinha na cidade de Cuiabá, o que intensificou seu temor de que as ameaças fossem concretizadas
.

As declarações da vítima, firmes e coerentes, foram corroboradas por elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente pelo testemunho do PM
Ronildo Rocha dos Santos
. Este relatou que, acionado via CIOSP, compareceu à residência da vítima, onde a encontrou sozinha. Relatou que, após realizar buscas na região sem êxito, retornou ao local e visualizou a vítima saindo do imóvel, visivelmente ensanguentada e em estado de desespero, gritando “ele voltou”. O apelante foi detido no interior da kitnet. O policial afirmou que
Alexssandra
relatou ter sido agredida com um pedaço de madeira, fato confirmado pelas lesões corporais visíveis, razão pela qual
foi imediatamente conduzida à UPA
para atendimento médico.

As agressões físicas restaram tecnicamente comprovadas por meio do
Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.029459-01
(id. 275990397), que atestou a existência de ferida contusa medindo cerca de 1 cm de comprimento, com bordas hemorrágicas, localizada na região do couro cabeludo parietal esquerdo.

Quanto ao
crime de ameaça
, este também foi devidamente comprovado, tanto pelas declarações da vítima em sede inquisitorial quanto pelas declarações prestadas em Juízo, nas quais ficou clara a intimidação à integridade física da ofendida, com potencial real de concretização, tanto que lhe foram deferidas medidas protetivas de urgência (id. 275990382).

Diante do conjunto probatório robusto, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima, em consonância com os demais elementos dos autos, apresentam-se
coerentes, lineares e compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados

na denúncia
, afastando qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria dos delitos imputados ao réu.

Por outro lado, o apelante, em sede policial, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados. Alegou que, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica na companhia da vítima, adormeceu e deixou o aparelho celular sobre o próprio corpo. Sustenta que, ao tentar a vítima manusear o telefone para verificar mensagens, empurrou-o, provocando sua queda e consequente batida da cabeça na parede. Afirma, ainda, que nesse momento a empurrou de volta, ocasionando sua queda. Saliente-se que
Fabiano não foi interrogado em Juízo
, sendo-lhe decretada a revelia.

Ainda que o apelante busque, na fase inquisitorial, afastar de si a responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia, o conjunto probatório constante dos autos, tal como foi demonstrada neste voto, revela-se suficiente para confirmar a autoria nos crimes pelos quais foi condenado.

É consabido que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, especialmente os praticados em ambiente de privacidade, a palavra da vítima possui especial relevo e pode, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, fundamentar validamente a condenação. Tal entendimento decorre da dificuldade probatória inerente a esse tipo de infração penal, geralmente praticada sem a presença de testemunhas.

No caso concreto, as declarações prestadas por Alexssandra demonstram de forma clara e precisa a dinâmica das agressões físicas e das ameaças proferidas pelo apelante, não havendo qualquer indício de que sua narrativa tenha sido motivada por interesse escuso ou falta de veracidade. Ao revés, seus depoimentos são harmônicos, lineares e estão respaldados por prova pericial, testemunhal e documental que corroboram a versão apresentada desde o início da persecução penal.

Diante desse cenário, e ausente qualquer elemento idôneo que contradiga de forma consistente as alegações da vítima,
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade penal do apelante
, com a consequente manutenção da condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça, nos exatos termos delineados na sentença condenatória.

Embora a Defesa sustente que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, sob a alegação de que a vítima
Alexssandra
teria iniciado a agressão após danificar seu aparelho celular, não há nos autos qualquer elemento probatório confiável que corrobore tal versão defensiva.

A narrativa recursal aponta que o apelante teria apenas empurrado a vítima com o intuito de afastar-se da agressão. No entanto, tal argumentação
não encontra respaldo fático ou probatório
no conjunto dos autos, sendo insuficiente para demonstrar a ocorrência dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da legítima defesa.

Importa lembrar que a legítima defesa, prevista no
art. 25 do Código Penal
, constitui causa excludente de ilicitude de natureza
fática
, cuja comprovação incumbe à parte que a invoca. Assim, não se trata de mera alegação, mas de circunstância que deve emergir com clareza do acervo probatório, o que, no caso concreto,
não se verifica
.

Além disso, observa-se flagrante
desproporcionalidade entre a conduta atribuída à vítima e a reação do apelante
, sendo notória a superioridade física do réu em relação à ofendida, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva, especialmente quanto ao requisito da
moderação
na repulsa à suposta agressão.

Assim,
inviável o acolhimento da tese de legítima defesa
, diante da ausência de prova concreta quanto à injusta agressão, à necessidade da reação e, principalmente, à proporcionalidade dos meios empregados pelo apelante.

Da mesma forma,
não merece acolhimento a tese defensiva de que a ameaça proferida pelo apelante configuraria mera

bravata
, destituída de conteúdo típico.

Com efeito, a alegação de irrelevância penal da conduta esbarra no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, especialmente nas declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em juízo, conforme já demonstrado neste voto.

As palavras dirigidas pelo sentenciado à vítima, na ocasião dos fatos,
extrapolaram o limite de meras expressões impensadas ou impulsivas
, revelando-se suficientemente graves para
desencadear fundado temor pela integridade física e psíquica da vítima
. A vítima deixou claro que o acusado proferiu ameaça de morte, portando, inclusive, uma faca, o que demonstra a
seriedade e o potencial intimidatório da conduta
, incompatível com a pretensão de atipicidade.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, basta que a ameaça seja capaz de incutir temor à vítima, não sendo exigível que se concretize ou que haja reiteração da conduta,
verbis
:

“(...) O delito de ameaça é crime formal,
consumando-se com a simples manifestação da promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da concretização da ameaça, bastando que esta se sinta intimidada
, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP).

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RHC n. 115.554/RS) e pelo TJMT (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042). (...)”
(N.U 1009164-05.2022.8.11.0006, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). Destacamos

“(...) Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do
dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório
. (...)”
(N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Destacamos

No mesmo sentido, restou igualmente demonstrada a prática do delito de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar
, nos termos do
art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, "e", do Código Penal
, sendo a autoria confirmada não apenas pela palavra da vítima, mas também por elementos periciais e testemunhais constantes dos autos.

Diante desse cenário, e considerando que a prova coligida é robusta e harmônica, impõe-se a
manutenção da condenação
, porquanto
comprovada a materialidade e a autoria dos delitos
atribuídos ao apelante, inexistindo qualquer vício ou dúvida razoável que justifique a absolvição ou a desclassificação das condutas típicas violadas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Fabiano do Santos
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025